Tribunal: TJPA
Processo: 0822636-86.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822636-86.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

AGRAVADO: FABRICIO BIRCK MARQUES

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PRODUTOR RURAL. SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DE CRÉDITO RURAL. CONTRATOS IDENTIFICADOS COMO CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
CONFIGURADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME:

Tutela Cautelar em Caráter Antecedente ajuizada por produtor rural em face de cooperativa de crédito, objetivando a suspensão de negativações de seu nome e de seus avalistas, com base em alegada abusividade contratual e direito ao alongamento de dívidas rurais. A decisão de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela. A instituição financeira interpôs Agravo de Instrumento, ao qual foi negado provimento por decisão monocrática. Contra esta decisão, a cooperativa de crédito interpõe o presente Agravo Interno, buscando a reforma do
decisum
.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Analisar, em sede de Agravo Interno, se a decisão monocrática agiu com acerto ao manter a tutela de urgência deferida em favor do produtor rural, ou se, ao contrário, devem prevalecer as teses da instituição financeira agravante, notadamente a de inaplicabilidade das normas de crédito rural aos contratos em tela (Cédulas de Crédito Bancário) e a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

RAZÕES DE DECIDIR:

O Agravo Interno não merece provimento. A decisão monocrática hostilizada foi proferida com acerto, pois, em sede de cognição sumária, própria das tutelas de urgência e dos agravos de instrumento correlatos, a matéria de fundo se revela complexa e demanda aprofundada instrução probatória. A agravante busca exaurir o mérito da causa, discutindo a natureza jurídica dos contratos, a legalidade da capitalização de juros e a adequação das taxas, questões que não podem ser resolvidas de plano. A decisão de primeiro grau, mantida monocraticamente, foi prudente ao se ater aos limites da cognição cautelar, suspendendo os efeitos mais gravosos da mora (
periculum in mora
), como a negativação do nome do produtor rural, cuja atividade depende de crédito para seu fomento, até que a matéria seja devidamente esclarecida. O
fumus boni iuris
reside na plausibilidade das alegações do autor, amparadas em laudos preliminares e na própria legislação que rege o crédito rural, cuja aplicabilidade ao caso concreto será, justamente, o objeto da ação principal. A manutenção da liminar revela-se medida proporcional e razoável, privilegiando o direito à atividade produtiva em detrimento de um prejuízo meramente patrimonial e reversível à instituição financeira, caso se sagre vencedora ao final.

DISPOSITIVO E TESE:
ACORDAM os Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, para manter integralmente a decisão monocrática recorrida, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tese:
Em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão que concede tutela cautelar antecedente, a análise do órgão
ad quem
deve se limitar à verificação da presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência (art. 300 do CPC), sendo incabível o exaurimento do mérito da causa, especialmente quando a controvérsia envolve matéria complexa que demanda dilação probatória, como a natureza jurídica de contratos bancários e a eventual abusividade de seus encargos.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): Art. 300; Art. 1.021.

·

Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
interpõe
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(Id. 31669559), em face da decisão monocrática (Id. 30956364) que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento (Id. 30930637) por si interposto.

O Agravo de Instrumento originário foi manejado contra a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA que, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente nº 0805942-22. [DATA 2].8.14.0039, ajuizada por
FABRICIO BIRCK MARQUES
, deferiu parcialmente o pedido para determinar que a cooperativa se abstivesse de incluir o nome do autor e de seus avalistas em cadastros de inadimplentes.

A decisão monocrática ora agravada (Id. 30956364) manteve a decisão de primeiro grau, sob o fundamento de que a controvérsia sobre a natureza dos contratos e a legalidade dos encargos é complexa e demanda dilação probatória, sendo prudente a manutenção da tutela de urgência para evitar dano de difícil reparação ao produtor rural, consistente na restrição ao crédito.

Em suas razões (Id. 31669559)
, a agravante reitera os argumentos do agravo de instrumento, sustentando, em suma, a inaplicabilidade das normas de crédito rural aos contratos em litígio, que seriam Cédulas de Crédito Bancário (Ids. 30930641, 30930642 e 30930643). Defende a legalidade dos encargos pactuados, a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, a necessidade de prestação de caução e a ofensa aos Temas Repetitivos 031 e 027 e à Súmula 380 do STJ. Afirma que a decisão se baseou em prova unilateral (laudo de Id. 32036544) e que não há perigo de dano irreparável. Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática para que seja provido o Agravo de Instrumento e indeferida a tutela de urgência.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 32036531 e 32036538)
, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 31669560/62)
;
preenchendo os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse recursais).

Ausentes preliminares recursais e prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

A análise do presente recurso, no entanto, deve se ater aos limites da decisão agravada e à natureza do recurso que a originou. O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão liminar, de cognição sumária, e a decisão monocrática, por sua vez, limitou-se a aferir a presença dos requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

A agravante, em seu arrazoado, busca exaurir o mérito da demanda principal, discutindo pormenorizadamente a natureza jurídica dos contratos, a legalidade da capitalização de juros, a adequação das taxas remuneratórias e a não aplicação das normas de crédito rural. Tais questões, como bem pontuado na decisão monocrática, "são de maior complexidade e dependerão de ampla instrução probatória para sua devida aferição, com a realização de perícia contábil e análise pormenorizada das cláusulas contratuais e da legislação aplicável" (Id. 30956364, pág. 2).

A tentativa de esgotar o mérito da causa em sede de agravo de instrumento contra decisão liminar é processualmente inadequada. A decisão da magistrada de primeiro grau foi prudente e se ateve aos limites da cognição sumária cautelar, suspendendo os efeitos mais gravosos da mora – a negativação e o protesto – até que a matéria possa ser devidamente esclarecida.

Nesse contexto, o
fumus boni iuris
não exige prova cabal do direito, mas sim a plausibilidade da tese autoral. No caso, o agravado apresentou laudos e notificações (Ids. 32036544, 30930644, 30930645) que, em análise preliminar, levantam indícios de irregularidades nos contratos, o que é suficiente para esta fase processual.

Da mesma forma, o
periculum in mora
é evidente. A manutenção de restrições de crédito em desfavor de produtor rural, cuja atividade produtiva possui caráter sazonal e depende de constante acesso a financiamentos, tem o potencial de comprometer de forma definitiva o ciclo agrícola e a própria subsistência do agravado. Não se trata de mero prejuízo patrimonial, mas de risco à continuidade da atividade empresarial.

A decisão agravada não negou vigência aos temas repetitivos ou súmulas do STJ, mas apenas reconheceu que, no caso concreto, a cognição sumária não permite afastar, de plano, a verossimilhança das alegações do autor, sendo necessária a instrução para verificar, por exemplo, se a mora foi ou não descaracterizada por encargos abusivos no período de normalidade.

Portanto, a manutenção da medida liminar é medida proporcional e razoável, que resguarda o direito do autor sem causar prejuízo irreparável à instituição financeira, a qual poderá, ao final da demanda, caso vencedora, retomar os atos de cobrança.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação,
voto pelo
CONHE
CIMENTO
e
DES
PROVIMENTO
DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026